Tribunal: TJBA
Processo: 8172277-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8172277-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALLAN CRUZ BRITO

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Sentença da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que desclassificou a conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 e, posteriormente, absolveu o denunciado ALLAN CRUZ BRITO pela aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material da conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as circunstâncias do flagrante e a natureza das substâncias apreendidas caracterizam tráfico de drogas ou mero porte para consumo próprio, e (ii) se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O contexto fático do flagrante durante evento festivo popular é mais compatível com a hipótese de consumo pessoal do que com atividade mercantil organizada. A quantidade apreendida (5,46g total) é reduzida e não indica necessariamente destinação comercial. Não foram apreendidos instrumentos de pesagem, registros comerciais, material de embalagem ou aparelhos eletrônicos com indícios de atividade mercantil.

4. Os depoimentos dos agentes policiais confirmaram a apreensão das substâncias, mas reconheceram expressamente a ausência de elementos adicionais que pudessem caracterizar tráfico de drogas.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a desclassificação quando ausentes indicadores objetivos de traficância, sendo possível nova interpretação jurídica para reconhecer a ausência de mínima prova de vinculação do paciente em relação à prática do tráfico de drogas, mormente se considerados os depoimentos dos agentes policiais e a quantidade de droga apreendida.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 (RE 635.659/SP), estabeleceu critérios objetivos para distinção entre usuário e traficante, fixando que a caracterização do tráfico demanda elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

7. A argumentação ministerial de que a diversidade de substâncias afastaria a hipótese de uso pessoal não encontra amparo suficiente, pois usuários podem portar diferentes entorpecentes para consumo próprio, não constituindo tal circunstância, isoladamente, prova inequívoca de traficância.

8. A pequena quantidade de substâncias (5,46g total), o contexto do flagrante (evento festivo) e a ausência de qualquer dano efetivo ao bem jurídico tutelado autorizam o reconhecimento da atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância, que permite afastar a tipicidade material quando presentes seus requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A caracterização do crime de tráfico de drogas demanda elementos concretos indicativos de mercancia, não sendo suficiente a posse de pequena quantidade de substâncias entorpecentes de tipos diversos em contexto festivo, quando ausentes instrumentos de pesagem, registros comerciais, material de embalagem ou indícios de atividade mercantil. 2. É cabível a aplicação do princípio da insignificância ao porte de drogas para consumo pessoal quando a quantidade apreendida é irrisória, o contexto do flagrante indica uso próprio e há ausência de dano efetivo ao bem jurídico tutelado.”

-------

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 673.624 SP 2021/0183757-4, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.10.2021; STF, HC 110.475 SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14.02.2012; STF, RE 635.659/SP (Tema 506/RG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8172277-28.2024.8.05.0001
, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como
Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
Apelado ALLAN CRUZ BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial interposto,

nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora